Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-88.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001657-88.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), MARISA WITTE - CPF: 536.247.269-00 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001657-88.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
MARISA WITTE.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Litisconsorte(s):
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marisa Witte
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no
1031005-31.2023.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal.

2.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme holerites e declaração de hipossuficiência anexados nos autos (ids. 232882666 e 232882669).

3.

A liminar foi deferida no id. 233446193.

4.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 237116661. Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

241423177.

5.

O Ministério Público, no id. 241709190, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

6.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7. No caso vertente, a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme holerites e declaração de hipossuficiência anexados
nos autos.

8. Assim, constata-se que a segurança pretendida, com a impetração do presente mandado de segurança, era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1031005-31.2023.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 233446193).

9. Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024